Tribunal: TJMT
Processo: 1012845-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012845-64.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARILDO REZENDE DE FREITAS - CPF: 033.892.121-40 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Inobstante os apontamentos do embargante - quanto à devolução do veículo ou a própria conversão em perdas em danos - nota-se que tais providências deverão ser enfrentadas perante a instância de origem, uma vez que a decisão prolatada nesta instância recursal, apenas cassou a decisão que havia deferido a busca e apreensão do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ARILDO REZENDE DE FREITAS, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar ao acórdão do recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., o qual foi provido à unanimidade para reformar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

Na ocasião, a parte embargante aduz, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, pois deixou de manifestar-se acerca da aplicação de multa cominatória para o cumprimento da decisão, consubstanciada na devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão não padece do vício apontado.

Com efeito, inobstante os apontamentos do embargante - quanto à devolução do veículo ou à própria conversão em perdas em danos - nota-se que tais providências deverão ser enfrentadas perante a instância de origem, uma vez que a decisão prolatada nesta instância recursal, apenas cassou a decisão que havia deferido a busca e apreensão do veículo.

Assim, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, deverá se aguardar as medidas a serem adotadas pelo magistrado singular, a quem cabe a direção do processo e a efetivação da decisão, objeto destes Aclaratórios.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023